Tribunal: TJSP
Processo: 0000049-83.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por atipicidade de conduta – Subsidiariamente a desclassificação do delito do artigo 14 para o tipificado no artigo 12, ambos da Lei 10.823/06 - Descabimento – Autoria e Materialidade comprovadas – O crime é de perigo abstrato e, mesmo que desmuniciada a

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por atipicidade de conduta – Subsidiariamente a desclassificação do delito do artigo 14 para o tipificado no artigo 12, ambos da Lei 10.823/06 - Descabimento – Autoria e Materialidade comprovadas – O crime é de perigo abstrato e, mesmo que desmuniciada a arma, a sua posse ilegal pelo agente tipifica o crime em questão – Precedentes do TJSP, em casos análogos – Laudo pericial que, ademais, apontou a potencialidade ofensiva da arma de fogo apreendida – Depoimentos dos policiais militares, harmônicos e coesos entre si, aptos a autorizar o decreto condenatório – Pena e regime adequadamente fixados – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade – Reincidência - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000049-83.2018.8.26.0560, da Comarca de Cardoso, em que é apelante MANOEL DA
CRUZ SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
2
VOTO No 1748
APELAÇÃO No 0000049-83.2018.8.26.0560
COMARCA: Cardoso (Vara Única)
APELANTE: Manoel da Cruz Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Helen Komatsu
APELAÇÃO Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
da Lei no 10.826/2003) Sentença condenatória Defesa postula a
absolvição por atipicidade de conduta
Subsidiariamente a
desclassificação do delito do artigo 14 para o tipificado no artigo
12, ambos da Lei 10.823/06 - Descabimento
Autoria e
Materialidade comprovadas O crime é de perigo abstrato e,
mesmo que desmuniciada a arma, a sua posse ilegal pelo agente
tipifica o crime em questão Precedentes do TJSP, em casos
análogos Laudo pericial que, ademais, apontou a potencialidade
ofensiva da arma de fogo apreendida Depoimentos dos policiais
militares, harmônicos e coesos entre si, aptos a autorizar o decreto
condenatório
Pena e regime adequadamente fixados

Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade
Reincidência - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Manoel da Cruz Souza contra a r. sentença de fls. 225/228, que o
declarou incurso no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, condenando-o ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo
legal.
Nas razões do recurso (fls. 239/241), a defesa
postula a absolvição pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito do art. 12, da Lei 10.826/03 e a
substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
252/256).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento ao recurso (fls. 264/270).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de abril de 2018,
por volta das 08hs30min., na Represa de Água Vermelha, local conhecido
como Sertãozinho Fazenda São Francisco, zona rural, Cidade e Comarca de
Cardoso, o ora apelante Manoel da Cruz Souza mantinha sob sua guarda,
no interior de sua embarcação, uma espingarda, calibre nominal 32, marca
Boito e dois cartuchos metálicos deflagrados, da marca C.B.C., calibre 32,
todos do uso permitido de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade ficou devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20),
pelo laudo pericial (fls. 53/55), bem como pela prova oral produzida nos
autos.
A autoria é inconteste, sendo o conjunto probatório
robusto e suficiente para autorizar a imposição do decreto condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
4
cabendo ressaltar que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a
diligência são harmônicos e se coadunam com a confissão do acusado na fase
inquisitorial, bem como as circunstâncias em que a arma foi apreendida, de
modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
.
De fato, o réu, na fase inquisitorial (fls.5) confessou
a prática delitiva. Asseverou que é pescador profissional e, no dia dos fatos,
foi abordado por policiais em sua embarcação. Ato continuo, apresentou aos
policiais uma espingarda desmontada e as munições deflagradas, além de
pólvora, espoleta e chumbo, não possuindo registro dos artefatos.
Em Juízo, deixou de prestar sua versão dos fatos, eis
que não compareceu aos atos processuais, sendo decretada sua revelia. Em
que pese o instituto da revelia não surtir os mesmos efeitos do processo civil
no processo penal, certo é que a prova dos autos é suficiente para o decreto
condenatório.
Destarte, a confissão do réu na fase inquisitorial é
harmônica com as demais provas produzidas. Não se trata aqui, meramente,
de atribuir caráter absoluto a ela, mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto
probatório erigido nos autos, com ênfase para as coesas declarações prestadas
sob o crivo do contraditório, que com aquela se coadunam.
Por sua vez, os policiais militares ambientais
Rogério Derossi e Mauro André Sntiago, ouvidos em Juízo relataram que,
no dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que
adentraram na embarcação do réu, localizando a espingarda desmontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
5
enrolada em panos e guardada no interior de um colchão, além de dois
cartuchos e outros objetos, não possuindo o apelante porte ou registro da
arma.
Vale destacar que policiais não estão impedidos de
depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até
porque os policiais ouvidos prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e goza de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou
que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo
que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que “a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que
ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações
não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996).
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecente e receptação
Condenação Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
6
quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório,
não se podendo desqualificá-lo somente em razão de sua
condição
profissional”
(Apelação
Criminal
n°
990.08.052356-2, Rel. Des. Salles Abreu, 4a. Câmara
Criminal, j. em 28/04/2009).
Ressalte-se que, quanto ao pleito de desclassificação
da conduta para aquela descrita no artigo 12 da Lei no 10.826/03, sem razão o
apelante. A arma foi apreendida no interior de uma embarcação, a qual não
pode ser considerada como residência ou local de trabalho, haja vista que
para configuração do delito capitulado no artigo 12 da Lei 10.823/06 a posse
irregular de arma de fogo de uso permitido se dá no interior da residência e
suas dependências, ou ainda no local de trabalho, caso o agente seja titular ou
responsável legal do estabelecimento, não sendo a hipótese in casu, o que
permitiu o enquadramento da conduta no artigo 14 da Lei no 10.826/03.
Assim, não comporta acolhimento o pleito de
absolvição e de desclassificação do delito, já que a atitude do réu se coaduna,
perfeitamente, com a figura delitiva prevista no art. 14 da Lei no 10.826/03.
No mais, não deve ser acolhido o pedido de
absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime apurado nestes
autos é de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da
arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada, já que o
bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
7
Nesse sentido é o pacífico entendimento dos Tribunais
Superiores:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Decisão agravada em consonância com
remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3.
Porte ilegal de arma e munições. Crime de perigo abstrato.
Consumação
independente
de
demonstração
da
potencialidade lesiva da arma ou das munições. 4.
Atipicidade da conduta em razão da ausência de
ofensividade. Inocorrência. Objetividade jurídica da norma
é a incolumidade pública, não só a pessoal. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF, AG. REG. no
RHC no 123.553-MS, Rel. Min Gilmar Mendes, 2a turma, j.
em 07/10/2014).
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE ARMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. ARMA
DESMUNICIADA.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A tese apresentada no habeas corpus consiste na alegada
atipicidade da conduta de o paciente portar arma de fogo,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, quando se tratar de arma desmuniciada.
2. O tipo penal do art. 14, da Lei n° 10.826/03, ao prever as
condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
8
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar, contempla crime de
mera conduta, sendo suficiente a ação de portar
ilegalmente a arma de fogo, ainda que desmuniciada.
3. O fato de estar desmuniciado o revólver não o
desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade
de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de
disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte,
mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial
de intimidação.
4. Vê-se, assim, que o objetivo do legislador foi antecipar a
punição de fatos que apresentam potencial lesivo à
população - como o porte de arma de fogo em desacordo
com as balizas legais -, prevenindo a prática de crimes
como homicídios, lesões corporais, roubos etc. E não se
pode negar que uma arma de fogo, transportada pelo
agente na cintura, ainda que desmuniciada, é propícia, por
exemplo, à prática do crime de roubo, diante do seu poder
de ameaça e de intimidação da vítima.
5. Habeas corpus denegado” (STF, HC no 95073 / MS, Rel.
Min. Ellen Gracie, 2a turma, j. em 19/03/2013).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL (ARTIGO 14 DA LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
9
10.826/03).
ABOLITIO
CRIMINIS
TEMPORÁRIA
INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE A ARMA
ESTAR MUNICIADA PARA CARACTERIZAR CRIME DE
PORTE ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. Consoante o entendimento desta Corte, diante da
literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para
regularização do registro da arma (artigos 30, 31 e 32 da
Lei 10.826/03), a descriminalização temporária ocorre
exclusivamente em relação às condutas delituosas relativas
à posse de arma de fogo.
2. Não se pode confundir a posse de arma de fogo com o
porte de arma de fogo. Segundo o Estatuto do
Desarmamento, a posse consiste em manter no interior de
residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a
arma de fogo, enquanto que o porte, por sua vez, pressupõe
que a arma de fogo esteja fora da residência ou do local de
trabalho.
3. Na espécie, o paciente restou denunciado pelo porte
ilegal de arma (art. 14, da Lei n.o 10.826/03). Nesse
contexto, a hipótese de abolitio criminis temporária não
alcança a conduta praticada, tornando-se, pois, inviável o
acolhimento da pretensão ora deduzida.
4. Não prospera a alegação de que a arma, estando
desmuniciada, não atingiria nenhum bem juridicamente
tutelado, inexistindo, assim, o delito de porte ilegal de
arma. É que, a teor da jurisprudência consolidada desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
10
Corte, configura-se o referido crime ainda que a arma
esteja desmuniciada.
5. Ordem denegada” [STJ, Habeas Corpus no 48.117 - GO
(2005/0156163-0),
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
j.
em
10/04/2006).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“Penal. Crime de Posse irregular de armas de fogo. Lei no
10.826/03, art. 12. Armas desmuniciadas. Condenação em
primeira instância. Pleito defensivo de absolvição, por
atipicidade da conduta. Impossibilidade. O crime é de
perigo abstrato e, mesmo que desmuniciada a arma, o seu
porte ilegal pelo agente tipifica o crime em questão. Pena
aplicada no mínimo previsto. Nos termos do art. 44, § 2o, do
CP, fica substituída a pena de prisão por somente uma pena
alternativa, mantida a de prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas. Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
Criminal
no
0000754-08.2009.8.26.0072, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara Criminal Extraordinária, j. em 16/09/2016).
“Posse irregular de arma de fogo com numeração
suprimida art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.
10.826/03 - Sentença condenatória.
Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
11
atipicidade de conduta do réu, tendo em vista que a arma
estava desmuniciada e, assim, a conduta não lesa ou expõe
a perigo bem jurídico tutelado. Pleito de absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se o
afastamento dos maus antecedentes e imposição de regime
inicial menos gravoso.
Reconhecimento
da
atipicidade
da
conduta
-
Impossibilidade. Trata-se de crime de perigo abstrato, que
tutela a segurança pública e, de forma indireta, a vida,
liberdade e integridade física, etc.. Arma possui lesividade
intrínseca à sua natureza. Absolvição Impossibilidade.
Provas francamente incriminadoras. Confissão judicial do
réu, em harmonia com as demais provas. Depoimentos dos
policiais que merecem credibilidade
provas orais
harmônicas entre si laudo pericial que comprova aptidão
da arma.
Dosimetria da pena - Afastamento dos maus antecedentes
de rigor, com abrandamento da pena, visto que se trata de
fatos ocorridos na mesma data em que aqueles investigados
nos presentes autos. Manutenção da compensação entre
agravante da reincidência e atenuante da confissão, à
míngua de recurso Ministerial neste ponto. Sem alterações
na derradeira etapa.
Modificação do regime prisional Impossibilidade. Réu
reincidente. Ausência de requisitos legais. O regime menos
gravoso não seria recomendável para desestimular a
prática de novos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
12
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar os
maus antecedentes, com reflexos na pena” (Apelação
Criminal no 0062497-80.2012.8.26.0050, Rel. Des. Ely
Amioka, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 03/08/2017)
grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de armas de
fogo e munições de uso permitido. Numeração suprimida.
Artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03. Decreto
condenatório. Defesa requer a absolvição por atipicidade,
alegando que as armas eram antigas e estavam
desmuniciadas, não havendo ofensa a qualquer bem
jurídico. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no
mínimo legal. Sem razão. O crime de possuir arma de fogo
e munição é de mera conduta e de perigo abstrato, não se
exigindo resultado naturalístico para sua concretização. O
perigo ao bem jurídico (incolumidade pública e paz social)
é presumido pelo tipo penal. Laudo pericial que atestou a
eficácia de três das quatro armas apreendidas, assim como
das munições. Conduta típica. Condenação era mesmo de
rigor. Pena fixada no mínimo legal. Na primeira fase, a
quantidade de armas e munições foi, adequadamente,
considerada como circunstância judicial negativa. Maior
reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, retornou ao
mínimo, diante da confissão espontânea. Substituição por
restritivas de direitos. Regime aberto. Nada há a reparar.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
13
0000022-23.2014.8.26.0146, Rel. Des. Carlos Monnerat, 8a
Câmara de Direito Criminal, j. em 24/11/2016).
Ademais, o laudo pericial de fls. 101/104 apontou a
potencialidade ofensiva da arma apreendida, de modo que impossível falar-se
em conduta atípica.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no
princípio in dubio pro reo.
Dispõe o art. 14 da Lei no 10.826 que é crime:
“portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Não paira dúvida alguma de que o acusado
mantinha sob sua guarda a arma de fogo apreendida.
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com a
simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-83.2018.8.26.0560 -Voto no 1748
14
intenção do agente.
Diante disso, é de se concluir pelo acerto da r.
sentença combatida, no que se refere à condenação do réu pela prática do
crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03.
A fixação da pena foi bem fundamentada e, nesse
aspecto, não houve irresignação da defesa, de modo que nada há que ser
alterado.
No tocante ao pedido de substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, razão não assiste à
Defesa. Com efeito, o apelante não preenche os requisitos legais dispostos no
artigo 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente específico (fls.
217/218), impedindo assim a benesse.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória proferida pela 1a Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora